Tribunal: TJMT
Processo: 1023836-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORRAN MATHEUS PAIVA ALMEIDA - CPF: 067.024.481-39 (RECORRENTE), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023836-33.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LORRAN MATHEUS PAIVA ALMEIDA

Recorrido:

INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO MATRÍCULA. MENSALIDADES EM ATRASO. RECUSA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente alega ter cursado até o 6o semestre do curso de Direito na instituição Recorrida, mas que por questões financeiras teve que efetuar o trancamento da matrícula. Aduz que, ao solicitar os documentos necessários para realizar sua transferência para outra instituição financeira, a Recorrente teria se recusado a fornecê-los em razão da existência de débitos em aberto.

Postula pela condenação da Recorrida na obrigação de fazer consistente em fornecer os documentos, bem como na reparação por danos morais.

2.

A questão pode ser resolvida a partir do que dispõe o art. 6o. §2o da Lei 9.870/99:
“§ 2o Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais”
.

3.

Neste contexto, é razoável entender que os documentos exigidos para a transferência de instituição são direito básico do estudante, não podendo a instituição de ensino Recorrente refutar a entrega de tais documentos por motivo de inadimplemento.

4.

Com relação aos débitos existentes, serão devidos até o pedido de trancamento de matrícula, conforme evidenciado pela sentença recorrida.

5.

Tem-se, contudo,
que
embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral.

6.

Outrossim,
i
nexiste comprovação, por parte do consumidor, da ocorrência de
qualquer lesão à direito personalíssimo, não tendo havido igualmente a prova do imenso dano moral suportado
no caso em exame, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023